Tribunal: TJDFT
Processo: 0741328-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0741328-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: SANDRA FERREIRA CASTELO BRANCO REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de petição autônoma protocolada por SANDRA FERREIRA CASTELO BRANCO, com vistas à concessão de tutela antecipada recursal à apelação interposta contra sentença do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o BANCO DE BRASÍLIA SA e CARTAO BRB S/A (processo n° 0722880-04.2022.8.07.0001). O Juízo julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial. Em síntese, cuida-se de ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela em que a autora pretende o cancelamento dos débitos automáticos em sua conta corrente referentes a empréstimos e cartão de crédito contratados com os réus. Em suas razões, a autora sustenta que: 1) de acordo com os arts. 995 e 1.012 do Código de Processo Civil - CPC, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível deve ser realizado por petição autônoma; 2) o perigo da demora está evidente, pois os descontos realizados pelos réus comprometem integralmente sua remuneração líquida; 3) comprovou nos autos o pedido administrativo para a revogação da autorização dos débitos na conta corrente para pagamento dos empréstimos e cartões de crédito; 4) o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido da possibilidade do cancelamento da autorização de descontos na conta corrente. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada, para “CESSAR TODOS OS DESCONTOS realizados pelos requeridos para pagamento do CARTÃO DE CRÉDITO e EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS (no 0112958117, 0112415946, 0112523200, 0112626742, 20200436710, 20200436729, 20200436737, 2000436745, 20200436753 e 2019510256) na conta bancária de sua titularidade, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) diários, nos termos da tese firmada no TEMA 1085-STJ”, ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA PRESENTE DEMANDA, dada a urgência do caso e a evidência do direito do apelante”. Sem preparo, por se tratar de requerimento avulso. É o relatório. Decido. Nos termos do caput do art. 1.012, § 1o, V, do CPC, a apelação, de regra, terá efeito suspensivo. Pode, contudo, a sentença produzir efeitos imediatamente após sua publicação, quando se tratar das hipóteses previstas nos incisos I a VI, do mesmo dispositivo processual. O citado artigo, em seu § 3o, I, preleciona que “o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la”. Por sua vez, o art. 251, II, do RITJDFT estabelece incumbir ao relator a que distribuída a apelação decidir sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil. Em detida leitura do requerimento de Id 41951576, constato que a autora apelante não busca obstar a produção dos efeitos da sentença proferida, ou seja, a concessão de efeito suspensivo à apelação, segundo a previsão do art. 1012, § 4o, do CPC. Pretende, na verdade, obter pronunciamento consubstanciado no deferimento da antecipação da tutela de urgência referente ao direito material discutido na sentença. O julgador está vinculado ao pedido, nos termos dos arts. 141 e 492, do CPC. Em relação à apelação, a admissibilidade do requerimento de atribuição de efeito suspensivo tem amparo no art. 1.012, § 4o, do CPC, que expressamente se refere ao efeito suspensivo e não à antecipação da tutela recursal. Pois bem. O art. 299 do CPC dispõe: “Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. O § 4o do artigo 1.012 do CPC prevê: Art. 1.012. (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A propósito, as situações contempladas no § 1o do art. 1.012 do CPC, em que a sentença produz efeitos imediatos, são as seguintes: “Art. 1.012. (...) § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: ação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.” Concretamente, trata-se de sentença em que foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial. Não é o caso de nenhuma das situações descritas no dispositivo acima transcrito. Por isso, a apelação naturalmente goza do efeito suspensivo. Nesse sentido, não tem a autora apelante interesse em o requerer incidentalmente. Confira-se o seguinte julgado da c. 2a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça com esse entendimento: Órgão 2a Turma Cível Processo N. APELAÇÃO 0704743-59.2018.8.07.0018 APELANTE(S) JESSICA ALVES GALENO APELADO(S) DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Acórdão No 1148474 “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO. NULIDADES. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO E 330, INCISO IV DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. A hipótese se enquadra na regra geral do caput do art. 1.012 do CPC, possuindo o recurso de apelação o pretendido efeito suspensivo. Assim, desnecessária manifestação desta relatoria quanto ao pedido de concessão do mencionado efeito do recurso. (...) 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1148474, 07047435920188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 11/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cabe destacar, aqui, o julgado promanado desta eg. 5a Turma Cível sobre a questão em que se firmou o entendimento de o pedido de atribuição de efeito suspensivo ser cabível quando a sentença fustigada pela apelação for de procedência, ainda que parcial, mas não de improcedência, porque nada haverá para sobrestar. Confira-se: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL 0704328-96.2019.8.07.0000 AGRAVANTE(S) PEDRO ALVES DO PRADO e MARIA APARECIDA ALVES DIAS AGRAVADO(S) POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS Relator Desembargador ANGELO PASSARELI Acórdão No 1174934 “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA NO RECURSO DE APELAÇÃO. ARTIGOS 299 E 300 A 302 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Conforme o sistema do atual Código de Processo Civil, as medidas ditas cautelares figuram no livro da Tutela Provisória, que pode fundamentar-se na urgência ou na evidência, sendo certo que a tutela cautelar pode ser concedida em caráter antecedente (antes da propositura da ação de conhecimento) ou em caráter incidental (com a ação de conhecimento em curso). 2 - A pretensão atribuição de efeito suspensivo à Apelação interposta contra sentença de improcedência não se enquadra na previsão dos artigos 305 a 310 do CPC, os quais regulam o procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, uma vez que a Ação Principal da ora Agravante já foi proposta e, até mesmo, sentenciada. A referida pretensão, de igual sorte, não se enquadra na tutela provisória requerida em caráter incidental, voltada a produzir efeitos no curso do processo, pelo mesmo motivo. 3 - Poder-se-ia cogitar no recebimento da petição como requerimento formulado com amparo no art. 1.012, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso de Apelação Cível pelo ora Requerente contra a sentença proferida nos autos do Feito originário. Ocorre que o referido dispositivo legal, por determinação expressa, restringe-se ao pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação. O dito art. 1.012 do CPC abriga a regra de que a "apelação terá efeito suspensivo". O § 1o, por sua vez, prevê as exceções, ou seja, os casos em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente. Em tais hipóteses, de imediata produção de efeitos por determinação legal (Art. 1.012, § 1o, incisos I a VI), à Apelação poderá ser atribuído o efeito suspensivo, nos moldes do § 3o do mesmo artigo, que é explícito ao determinar que o pedido de "efeito suspensivo" poderá ser formulado ao Tribunal. Todavia, a concessão de efeito suspensivo, por óbvio, pressupõe a prolação de sentença com conteúdo positivo, ou seja, sentença na qual se imponha uma obrigação ao Apelante. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1174934, 07043289620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mostra-se inviável o acolhimento do pedido de tutela de urgência, nos termos da fundamentação acima desenvolvida, porquanto se trata de sentença de improcedência, cuja apelação goza do efeito suspensivo naturalmente e a pretensão aduzida no pleito incidental de atribuição desse efeito tem por escopo obter pronunciamento sobre a questão de direito material controvertida, a qual deverá ser analisada em sede de mérito da apelação. Diante das considerações feitas, INDEFIRO o requerimento formulado na petição de Id 128955080. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 30 de janeiro de 2023